Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-18.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003036-18.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIANE RODRIGUES DE FARIA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE CPF NA CDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de ISS dos exercícios de 2017 e 2018, no valor de R$ 1.520,08 (um mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos), originalmente fundada no artigo 485, III, do CPC. 2. A decisão agravada afastou o abandono processual e manteve a extinção com base no artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF e do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, apontando, ainda, fundamento autônomo consistente na ausência de CPF do executado na CDA, nos termos do artigo 1º-A, da referida Resolução. II. Questão em discussão 3. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 166/2023 impede a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, para fins de extinção de execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se tais normas possuem aplicação imediata aos processos em curso; (iii) determinar se a alteração do fundamento extintivo configura violação ao contraditório ou reformatio in pejus; e (iv) verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos para a extinção por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 4. O STF, no Tema 1.184 (RE nº 1.355.208/SC), fixa tese vinculante que legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o precedente vinculante, determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nas hipóteses previstas em seu artigo 1º, § 1º, orientação cuja observância foi reafirmada pelo STF no Tema 1.428 (ARE nº 1.533.607/RS). 6. A Lei Municipal nº 166/2023 disciplina a faculdade administrativa de suspensão e arquivamento a requerimento do ente municipal, não se confundindo com a extinção judicial por ausência de pressupostos processuais, inexistindo antinomia apta a afastar a aplicação da norma nacional. 7. A autonomia municipal (artigos 18 e 30, da CF/88) deve ser exercida em harmonia com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CF/88) e com precedentes vinculantes do STF, não autorizando a manutenção de demandas antieconômicas. 8. As normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso (artigo 1.046 do CPC), e o interesse de agir deve ser aferido durante toda a tramitação, inexistindo retroatividade. 9. A alteração do fundamento jurídico da extinção, mantido o resultado prático, não configura reformatio in pejus nem viola o contraditório, pois o Tribunal pode aplicar o direito à espécie nos limites da devolução recursal (artigos 932, IV, “b”, e 1.013, ambos do CPC). 10. No caso concreto, a execução possui valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não houve citação do executado desde o ajuizamento, em 25/02/2022, inexiste movimentação útil há mais de 01 (um) ano e não foram demonstradas tentativa de conciliação ou protesto do título. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF e do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, além da ausência de CPF na CDA, fundamento autônomo suficiente. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A autonomia municipal não afasta a aplicação de precedente vinculante do STF nem de atos normativos do CNJ voltados à racionalização das execuções fiscais. 3. As normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, sendo o interesse de agir aferível ao longo de toda a tramitação. 4. A alteração do fundamento jurídico da decisão, sem modificação do resultado, não configura reformatio in pejus nem violação ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I, 37, caput; CPC, arts. 485, III e VI, § 1º, 486, 932, IV, “b”, 1.013, 1.021 e 1.046; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, §§ 3º e 4º, e 1º-A (incluído pela Resolução nº 617/2025); Lei Municipal nº 166/2023, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE nº 1.533.607/RS, Tema 1.428; TJBA, Apelação nº 8006719-34.2020.8.05.0004, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8003036-18.2022.8.05.0004.AgInt, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado ELIANE RODRIGUES DE FARIA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR11